Tribunal: TJDFT
Processo: 0734974-65.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRODUTO ENTREGUE EM ENDEREÇO DIVERSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor a importância de R$3.229,65; e compensar os danos morais experimentados, no valor de R$2.000,00.
2. Em 11/05/2023 o autor adquiriu um patinete elétrico na plataforma de vendas da ré, pelo preço de R$3.229,65, mas o produto não foi entregue no endereço informado e o valor pago não foi devolvido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Questões em discussão: (i) saber se a ré é parte legítima para responder ao pleito autoral; (ii) saber se ocorreu falha na prestação do serviço ou ato ilícito praticado pela ré; (iii) saber se a culpa é exclusiva de terceiro; e (iv) subsidiariamente, se o valor arbitrado é adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. A recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, visto que não apresentou prova de que o produto foi entregue no endereço indicado pelo consumidor, e tampouco de que o valor pago foi restituído (art. 373, II, do CPC).
7. E ainda que não atendido pelo consumidor o prazo de 28 dias da data da compra para a reclamação, estipulado unilateralmente nos termos de uso da ré e vinculado ao programa "Compra Garantida", o certo é que o ordenamento jurídico deve prevalecer, em detrimento aos termos da plataforma. Com efeito, o consumidor pode exigir o adimplemento contratual no prazo prescricional de 10 (dez) anos, uma vez que se trata de responsabilidade por inadimplemento contratual, segundo entendimento pacificado no STJ (EREsp 1.280.825). No mesmo sentido: Acórdão 1796049, 07048254120238070010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, deve ser afastada a culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a ré participou da cadeia de fornecimento do serviço e permitiu a efetivação da compra e venda, auferindo lucro com a transação realizada. Comunicado o não recebimento do produto, incumbia à recorrente restituir o valor pago ao comprador, sem liberação do preço ao vendedor. No mesmo sentido: Acórdão 1214883, 07017920620198070003, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, evidenciado o inadimplemento contratual da ré/recorrente, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato e condenou a ré/recorrente a devolver ao autor/recorrido o valor equivalente ao produto não entregue.
10. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos. A restituição do valor pago revela-se como solução adequada à demanda (Acórdão 1880374, 07201722020238070009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796049, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 1/12/2023; TJDFT, Acórdão 1214883, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 13/11/2019.